Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/21. INAPLICABILIDADE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsome à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
3. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a interrupção da prescrição por penhora, resta consumada a prescrição intercorrente.
4. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.